Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734532-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE BENEDITA SILVA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO (demandante), em face de r. decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0710440-85.2023.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de RPV, observando o aumento do teto de dez para vinte salários mínimos previstos na Lei Distrital 6.618/2020. Esta Relatoria não concedeu o pedido liminar. (ID 63151681) Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 04/10/2024, o d. Juízo de origem proferiu sentença ao ID 213342802 dos autos principais. Confira-se o teor: “FUNDAMENTAÇÃO O DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de ilegitimidade ativa afirmando que a parte exequente ocupa o cargo de Técnico de Planejamento e Orçamento, carreira representada pelo SINDFAZ/DF. Tem razão o ente público. O e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discutia a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em razão da constatação da existência de dissenso jurisprudencial sobre o tema mostrou ser imprescindível a pacificação do entendimento sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, conforme o v. acórdão n. 1797021, que admitiu o processamento do IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versavam sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Em 19/08/2024, a Câmara de Uniformização deste Tribunal proferiu o v. acórdão n. 1905562, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 073339334.2022.8.07.0000 e firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a de que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF fazem jus ao recebimento do auxílio alimentação. No caso, em que pese a servidora já pertencer aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, conforme demonstrado nas fichas financeiras de ID 171227486, atualmente a sua carreira é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA/DF. Assim, verifica-se a ilegitimidade ativa da servidora para o presente cumprimento individual de sentença motivo pelo qual a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento individual de sentença, sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Condeno a parte exequente a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de estilo. P. R. I." (g.n.) No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.(Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator